Tribunal: TJDFT
Processo: 0703007-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0703007-50.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO NEY DE SOUZA NOGUEIRA PARANAGUA, GEORGE FERREIRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: RONALDO ROBERTO ZANINI AGNER RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Raimundo Ney de Sousa Nogueira Paranaguá e outro contra pronunciamento do juízo da 2a Vara Cível de Brasília (Ids 180990399 do processo de referência) que, nos autos da ação de arbitramento de honorários ajuizada pelos ora agravantes em desfavor de Ronaldo Roberto Zanini Agner, processo n. 0748859-31.2023.8.07.0001, determinou a emenda da petição inicial, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento, fazendo-os nos seguintes termos: Tendo em vista que o pedido deve ser certo e determinado (arts. 322 e 324 do CPC), deverá a parte autora emendar a petição inicial para declinar o valor condenatório pretendido, bem assim adequar o valor da causa que deve espelhar o montante que reputa devido (art. 292 do CPC) e o recolhimento de custas iniciais complementares. Advirto que a emenda deverá vir sob forma de nova petição inicial, consolidando as alterações. Fixo o prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). Inconformada, a parte autora apresentou pedido de reconsideração (Id 181518762 do processo de referência), o qual não foi acatado pelo juízo de origem, que reiterou a necessidade de emenda da petição inicial no prazo derradeiro de 10 dias, sob pena de indeferimento (Id 181687033 do processo de referência). Ainda irresignada, a parte autora interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 55316548), sustenta, em breve síntese, não caber ao advogado determinar o valor dos honorários que pretende receber, pois, do contrário, deveria ajuizar ação de cobrança. Ao final, requer: a) O recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do parágrafo único do Art. 995 do Novo CPC; #7159315 Mon Jan 29 16:33:53 2024 b) A intimação do agravado para se manifestar querendo; c) A revisão da decisão agravada, com o acolhimento do pedido para fins de que sejam arbitrados Honorários Advocatícios pelo juízo a quo. Preparo regular (Ids 55316549 e 55316550). É o relato do necessário. Decido. Segundo o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes os pressupostos indispensáveis. Ao exame dos pressupostos objetivos de admissibilidade, o recurso não merece transpor a barreira do conhecimento. Verifica-se que, no rol do artigo 1.015, caput, e parágrafo único, do CPC não existe previsão de interposição de agravo de instrumento contra pronunciamento judicial que determina a emenda da petição inicial. Com efeito, compulsando os autos de origem, verifico que o pronunciamento de Id 180990399 do processo de referência apenas determinou a emenda da petição inicial para que a parte autora apresentasse a quantia condenatória pretendida, bem como, por conseguinte, adequasse o valor atribuído à causa e o recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da peça vestibular. Outrossim, o pronunciamento de Id 181687033 do processo de referência somente reiterou a necessidade de parte autora apresentar o valor almejado com o pedido, advertindo-a, de que, caso não atendida referida determinação, a petição inicial será indeferida, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. Assim, em atenção à definição estabelecida pelo art. 203 do CPC, independentemente de qual seja pronunciamento efetivamente atacado pela parte agravante, entendo não se tratar de decisão interlocutória, porque não há conteúdo resolutório de alguma questão no curso do processo, senão mero impulso processual. Mister destacar, ademais, que, malgrado tenha sido nominado como “decisão”, é sabido que, para fins de recorribilidade, mostra-se irrelevante o “nomen iuris” atribuído ao ato judicial combatido, sendo certo que é a partir do seu conteúdo e sua potencial carga de lesividade ao patrimônio jurídico da parte que deve ser aferida a possibilidade de impugnação. No caso, cuida-se, em verdade, de despacho, porque não há conteúdo resolutório de alguma questão no curso do processo, senão mero impulso processual para completar a petição inicial. De sorte, o ato judicial sem conteúdo decisório não pode ser atacado por meio de recurso, consoante a previsão contida na regra do art. 1.001 do CPC. Do repertório jurisprudencial desta e. 1a Turma Cível, colho os seguintes julgados: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA ATO JUDICIAL QUE DETERMINA A APRESENTAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. INEXISTÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. MERO DESPACHO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INTRUMENTO. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL PREVISTO NO ARTIGO 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O ato judicial que determina a apresentação de emenda à petição inicial não apresenta conteúdo decisório, tratando-se de mero despacho contra o qual não é cabível a impugnação mediante a interposição de recurso, consoante disposto no artigo 1.001 do Código de Processo Civil. Precedentes. 2. A previsão contida no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, no sentido de ser cabível o Agravo de Instrumento para impugnar decisões proferidas no processo de execução, não afasta a necessidade de que o ato judicial objeto do recurso apresente conteúdo decisório. 3. Além de a questão ventilada no recurso não se encontrar inserida nas hipóteses previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não se encontra configurada a urgência, consubstanciada no risco de lesão grave ou de difícil reparação, na apreciação da matéria, uma vez que, em caso de inércia do exequente e com a consequente extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, c/c 485, inciso I, do Código de Processo Civil, seria cabível a interposição de apelação cível, oportunizando à parte a completa incursão na tese defendida. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1405875, 07401671720218070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 22/3/2022) – grifo nosso AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. 1 A decisão agravada, que determina a emenda à petição inicial, demonstra tratar-se de despacho de impulsionamento do feito, que não pode ser reexaminado na instância recursal. O não cabimento de recurso contra despachos está previsto no art. 1.001 do CPC. 2. O despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. Desse modo, não há de se falar em decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, apta a desafiar agravo de instrumento. 3. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1223828, 07186849620198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. 1. A prolação jurisdicional que determina que o autor emende a inicial tem natureza jurídica de despacho de mero expediente, desprovido, portanto, de conteúdo decisório, devendo, portanto, ser afastada a possibilidade de sua impugnação pela via recursal, nos termos do art. 504 do Código de Processo Civil. 2. O conhecimento da matéria em sede de agravo de instrumento fere o princípio da unirrecorribilidade, pois, acaso desatendido o comando e indeferida a inicial, o sistema prevê o cabimento da apelação, a qual, além de ser dotada de efeito regressivo referente à possibilidade do juízo de piso retratar-se, devolverá ao Tribunal toda a matéria. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (Acórdão 774414, 20140020046436AGI, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/3/2014, publicado no DJE: 2/4/2014. Pág.: 48) Desse modo, concluo pelo manifesto descabimento do agravo de instrumento para impugnar pronunciamento judicial que determinou a emenda da inicial. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC c/c o art. 1.001, do CPC; e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento por ser manifestamente incabível. Comunique-se ao juiz da causa. Oficie-se. Publique-se. Intimem-se. Uma vez preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se com as cautelas de estilo. Brasília, 31 de janeiro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora